Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-14.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-14.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIAM RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 040.060.401-99 (RECORRENTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A - CNPJ: 09.083.175/0002-65 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A - CNPJ: 09.083.175/0001-84 (REPRESENTANTE), MARBELL INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 28.177.943/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MOSAICO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO MESES APÓS A COMPRA REALIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A não entrega de produto por ausência em estoque, privando o consumidor por longos meses do valor da compra, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Mosaico Negócios de Internet S/A, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para condenar as promovidas, solidariamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da ação e o faço para SOLIDARIAMENTE:

CONDENAR
as Reclamadas a indenizarem o Reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Promovida Mosaico Negócios de Internet S/A, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado e que a responsável pela não entrega do produto é da loja virtual.

Sustentou, ainda, que mesmo não possuindo qualquer responsabilidade procedeu com o cancelamento da compra e com o ressarcimento do valor pago.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Sem razão a parte Recorrente, pois a tese inicial é a de que houve liberação do valor pela plataforma diretamente ao vendedor que não enviou o produto.

Em que pese a alegação de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade de atos praticados por terceiros, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, intermediou toda a venda, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que no dia 30/10/2018 adquiriu 01 (um) aparelho Smartphone Motorola Z Play, tela 5.5, Dual S 32CG + 3GB/Cam no site da Primeira Reclamada (mosaico) pelo valor de R$ 1.000,50 (um mil reais e cinquenta centavos), com previsão de entrega para 10/12/2018 a ser fornecido pela Marbell informática (loja virtual), ora segunda reclamada.

Argumenta que verificou que na data de 03/12/2018 o produto sequer havia sido postado, tendo buscado as promovidas, sendo informado que não havia o produto no estoque e fora informado de novo prazo para entrega, qual seja, 21/12/2018.

Afirma que novamente o prazo não foi cumprido e diante disso requereu o cancelamento da compra em 27/12/2018 com restituição do valor.

Por fim, argumenta que, houve a restituição do valor pago em seu cartão de crédito, mas que sofreu abalo moral diante da frustração da expectativa e necessidade de utilização do produto para trabalho, pugnando pela indenização por danos morais.

Pois bem.

Apenas a promovida Mosaico recorre, afirmando que não possui responsabilidade pela não entrega do produto e que a compra fora cancelada em 28/12/2018 e o valor fora estornado pela recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

É fato incontroverso que não houve a entrega do produto adquirido em 30/10/2018, bem como, é incontroverso o cancelamento da compra em 28/12/2018, entretanto, não há nos autos informação acerca da data do efetivo estorno no cartão do promovente, apenas que este se deu antes da propositura da ação (13/02/2019), posto que informado pelo próprio promovente a restituição material.

A despeito do estorno efetuado e das alegações da recorrente, entendo que a frustração do consumidor, a demora na solução do impasse, com a não entrega do produto no novo prazo estipulado e a restituição do valor apenas após o cancelamento da compra são fatos de ultrapassam a esfera do mero dissabor.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, não houve a entrega, por culpa das promovidas, tendo o consumidor que pedir o cancelamento da compra, sendo o mesmo provado por meses dos valores desembolsados, de modo que acertada a sentença que condenou as promovidas ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a fazer, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021